Tribunal: STF
Processo: ARE 1573306
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo (eDoc 387), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 375) que, com fundamento nos enunciados n. 279 e 283 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 370) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 325):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO CINCO ANOS - CONDUTA CULPOSA – ART. 23, I Lei 8.429/92 - RECURSO PROVIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 852.475/SP, em reconhecida repercussão geral, estabeleceu serem “imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 



    Nas ações destinadas à aplicação das sanções tipicamente previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92 aplica-se o prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial é contado do término do exercício do mandato eletivo, cargo em comissão ou função de confiança (art. 23, I). 



    Diante na natureza subjetiva e personalíssima da pretensão sancionatória, o prazo prescricional deve ser contado de forma individualizada em relação a cada um dos réus, considerando o vínculo pessoal com a Administração Pública e o seu envolvimento com os atos tidos como ímprobos. 



    Considerando que a ação foi ajuizada mais de sete anos após o afastamento da agravante do cargo que ocupava e que a conduta imputada à agente é de natureza culposa, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 



    Recurso provido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal, sustentando que as ações de ressarcimento ao erário seriam imprescritíveis, ainda que fundadas em conduta culposa. 



    Defende, ainda, a aplicação da prescrição coletiva entre os agentes envolvidos e a impossibilidade de se definir o elemento subjetivo (dolo ou culpa) antes da fase instrutória.



    É o relatório. Decido.



    2. O órgão fracionário do Tribunal estadual se amparou na análise de norma infraconstitucional, bem como dos elementos fático-probatórios dos autos para concluir que a conduta imputada Marília Silva Pereira fora de natureza culposa, e não dolosa, razão pela qual entendeu aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992, conforme se extrai do correspondente voto-condutor (eDoc 325, fls. 9 - 10):



    Da análise dos autos, em um juízo perfunctório, é certo, verifico que a agravante foi admitida em 15/06/2006 e que a data de rescisão do contrato de trabalho se deu em 29/02/2008 (docs. Ordem 4 e 5). 



    Ademais, verifica-se que a Ação de Improbidade Administrativa foi ajuizada em 25/11/2015, ou seja, mais de sete anos após o afastamento da agravante do cargo que ocupava. 



    Pontua-se, ainda, que foi imputada à agravante a prática de ato ímprobo, fundado em conduta imprudente e negligente, que ensejou o prejuízo alegado, tratando-se, portanto, de conduta de natureza culposa e não dolosa.



    Com efeito, no caso em comento, sequer subsiste a pretensão punitiva relacionada ao ressarcimento ao dano ao erário, haja vista a tese fixada pelo excelso STF no julgamento do RE nº 852.475/SP, que estabeleceu serem “imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 



    Tratando-se de ato culposo, contudo a pretensão de ressarcimento de danos se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92. 



    Assim, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em face da agravante. 



    Outrossim, o risco de dano está evidenciado em razão da própria natureza da ação em curso e suas repercussões na esfera pessoal e profissional da agravante. 



    Assim, com base nas provas produzidas nos autos, tenho que não restaram presentes os requisitos necessários para permitir o prosseguimento da Ação de Improbidade em face da agravante. 



    A via extraordinária é incompatível com a revisão daquele capítulo do acórdão recorrido, a teor do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Tal o contexto, não ressai cabível a invocação, na espécie, do entendimento fixado no julgamento do RE 852.475, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, Tema n. 897, em cujo âmbito a seguinte tese fora fixada (com meus grifos):



    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente